Tribunal: TJDFT
Processo: 0744647-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRUPO DE RISCO COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto não restaram evidenciados os pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil do Estado. Em seu recurso, alegou que o órgão público afastou o residente do local de trabalho por causa da pandemia, mas permitiu a divulgação de seu quadro de sorologia entre os demais residentes, o que ocasionou dano psicológico.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do recolhimento de custas ante a gratuidade de justiça, que ora defiro, diante da CTPS e comprovantes de extratos bancários apresentados (ID. 28383706). Contrarrazões apresentadas (ID. 28383710).
3. Em que pese os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida. Consta dos autos que o autor ingressou no programa de residência multiprofissional de saúde do adulto e do idoso da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em março de 2020, e em razão do agravamento da covid-19, informou em questionário sua condição de sorologia positiva para HIV. Alega que após o preenchimento do referido questionário foi remanejado para o exercício de atividades administrativas e sofreu tratamento diferenciado por sua condição de sorologia positiva.
4. Sobre o tema, importante destacar as diretrizes do Ministério da Saúde, dispostas na sentença, as quais prescrevem que os profissionais imunodeprimidos deveriam ser afastados das atividades com pacientes suspeitos ou confirmados de síndrome gripal.
5. Assim, verifica-se que a atuação da instituição ao adotar medidas preventivas tinha o objetivo de preservar a saúde dos residentes, e evitar a contaminação pelo coronavírus, dado o elevado índice de transmissibilidade. Ademais, não resta demonstrado nos autos que a instituição ou os seus superiores divulgaram o quadro de saúde do recorrente aos demais residentes, violando direitos da personalidade a ensejar reparação por dano moral.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. Assim, uma vez que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória capaz de abalar sua moral, tendo em vista que as medidas adotadas visavam preservar à saúde, integridade e segurança do recorrente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, contudo suspendo o seu pagamento na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.